Tribunal: CARF
Processo: 10830.904229/2016-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.904229/2016-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.292 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de março de 2024
Recorrente
CELTEC TECNOLOGIA DE TELECOMUNICACOES E COMERCIO
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2010
PER/DCOMP.
IMPOSTO
DE
RENDA
PAGO
NO
EXTERIOR.
COMPROVAÇÃO DA INCLUSÃO DOS LUCROS DISPONIBILIZADOS
DO EXTERIOR NA BASE DE CÁLCULO DA APURAÇÃO DO TRIBUTO
DEVIDO NO BRASIL.
Conforme a legislação tributária a inclusão dos lucros disponibilizados no
exterior na apuração do lucro real no Brasil é condição indispensável para que
se possa compensar o imposto de renda pago no exterior referente a tais lucros
com o apurado no Brasil

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.904229/2016-71
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.292 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.904229/2016-71

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão de no 106-015.373, de 24 de junho
de 2021 da 2a Turma da DRJ06, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
Recorrente.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
“DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 114592748, emitido em 10/05/2016, referente
ao crédito demonstrado no PER/DCOMP no 40829.18313.300412.1.3.03-9468.
O tipo do crédito utilizado é Saldo Negativo CSLL, do ano-calendário 2010.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 180.971,04.
CSLL devida: R$ 48.881,11.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito e na DIPJ: R$ 132.089,93.
No despacho, foi reconhecido R$ 95.298,29.
No documento intitulado “PER/DCOMP Despacho Decisório – Análise de Crédito”,
que é parte integrante do despacho emitido, vê-se ser a razão para não confirmação das
parcelas:

Ao final desse mesmo documento, sob o título “Documentação Complementar” consta
que documentos considerados na análise do direito creditório estão arquivados no
processo no 10010.016573/0615-53, fls. 1 a 147, e podem ser consultados na Delegacia
da Receita Federal do Brasil da jurisdição do sujeito passivo. Tais documentos foram
copiados para o processo em análise (fls. 113/274).
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.292 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.904229/2016-71

A autoridade fiscal emitiu termo de intimação no qual solicitou a apresentação de
documentação contábil hábil e idônea que demonstrasse a origem do imposto de renda
pago no exterior informado como parcela de composição do crédito do PER/DCOMP
(fl. 192).
Após solicitar prorrogação de prazo, concedida pela metade pela autoridade fiscal, a
interessada anexou ao processo documentos de fls. 212/249.
Pela análise da autoridade fiscal os documentos apresentados foram considerados
insuficientes para o fim comprobatório, pelo que foi expedido novo termo de intimação,
nos seguintes termos (fl. 251):

Para atender à nova solicitação da fiscalização, a interessada anexou ao processo os
documentos de fls. 253/265.
Após avaliar o conjunto de documentos apresentados, a autoridade fiscal considerou que
(fls. 271/274):
a) A informação quanto ao lucro apurado pela empresa argentina, no valor de
$1.152.743,64 pesos argentinos, correspondentes a R$ 483.460,68, e o comprovante de
pagamento do imposto de renda na Argentina que, convertido para reais, soma R$
169.211,24, guardam correlação com a documentação apresentada à autoridade
tributária daquele país e com as informações prestadas nas fichas 34 e 35 da DIPJ 2011.
b) Conforme registros contábeis e na DIPJ/2011, o contribuinte ofereceu à tributação o
valor decorrente da equivalência patrimonial, que importou em R$ 166.079,53.
c) Quanto ao valor recolhido no exterior, não foi localizada sua contabilização em conta
do Ativo – Imposto de Renda a Compensar.
d) A contrapartida da conta Contribuição Social sobre o Lucro foi feita a crédito da
conta Reserva de Lucros, no valor de R$ 36.135,16.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificado do Despacho Decisório em 23/05/2016, conforme documento de fl. 127, o
sujeito passivo protocolou, em 22/06/2016, a Manifestação de Inconformidade de fls. 3
a 15 e documentação que considera suficiente para comprovar as suas alegações.
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.292 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.904229/2016-71

Após reafirmar que apresentou documentação comprobatória do imposto de renda pago
na Argentina e fez os registros pertinentes nas fichas 34 e 35 da DIPJ/2011, contesta a
conclusão da autoridade fiscal de que não teria comprovado a escrituração contábil do
valor de R$ 169.211,24, imposto de renda pago na Argentina:

Citando o art. 170 do Código Tributário Nacional (CTN) e o art. 395 do Regulamento
do Imposto de Renda (RIR/1999), afirma que teria cumprido os requisitos determinados
pela legislação tributária e invoca que seja aplicado o Princípio da Verdade Material”.
Por sua vez, a 2a Turma da DRJ06 julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da Recorrente, sob o argumento de que a Recorrente não comprovado que
cumprira as condições determinadas pela legislação tributária para exercer o direito de
compensação do imposto pago no exterior com o imposto de renda devido no Brasil, não há
apuração de saldo remanescente a ser deduzido da CSLL.
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário, argumentando:
(...)
III – DOS FUNDAMENTOS PARA REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA
9. A atual Carta Magna determina que a lei o único instrumento possível para a
concessão de incentivo tributário (artigo 150, § 6o). Neste sentido, as Instruções
Normativas têm natureza estritamente regulamentar e jamais podem criar ou extinguir
direitos.
10. Portanto, o direito à compensação do imposto pago no exterior é previsto em lei
(artigo 87 da Lei n. 12.973/14), sendo justificado pela máxima de que um mesmo
rendimento não pode ser duplamente tributado, tanto no país de fonte, como no de
residência da investidora.
(...)
11. Está claro que a lei garante ao contribuinte o direito à compensação com tributos
pagos no exterior. Bem como, não se pode questionar com relação aos valores pagos no
exterior sobre os impostos sobre o lucro.
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.292 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.904229/2016-71

12. Com relação à DIPJ – Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica do exercício 2011, ano-calendário 2010, na Ficha 62 – Participações
Permanente em Coligadas ou Controladas, o contribuinte informa o valor do Resultado
da Equivalência Patrimonial oferecido à tributação, no valor de R$ 166.079,53 apurado
pela sua Controlada estabelecida na Argentina.

13. O Resultado da Equivalência Patrimonial total oferecido à tributação corresponde a
R$ 573.574,09 informado na Demonstração de Resultados do Exercício conforme a
Ficha 6A (linha 25) da Declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica, exercício 2011.

14. O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF entende que pode ser
compensado o imposto pago no exterior quando comprovado que incidiu sobre o lucro
da controlada que foi reconhecido no resultado da controladora brasileira, com apuração
de IRPJ e CSLL, conforme Acórdão no 1302-003.390. (...)
15. Percebe-se, todavia, que todas as formalidades exigidas pela legislação tributária
para o direito à compensação foram cumpridas por este contribuinte. Portanto, a
empresa não deixou de comprovar na escrituração o imposto recolhido.
16. O mero erro formal no registro contábil que pode ser sanado mediante outro
lançamento contábil de ajuste não pode inibir o direito à compensação de tributo pago
no exterior garantido por lei.
III.1 - DO DIREITO À COMPENSAÇÃO
17. A compensação é uma das modalidades de extinção da obrigação tributária,
podendo a lei, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em
cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública, conforme determina o artigo 170 do Código Tributário
Nacional, in verbis: (...)
18. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no exterior, sobre
os lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas decorrentes da prestação de serviços
efetuada diretamente, computados no lucro real, até o limite do imposto de renda
incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas
de prestação de serviços conforme determina o art. 395 do RIR/99 (Regulamento do
Imposto de Renda), in verbis: (...)
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.292 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.904229/2016-71

19. O tributo pago no exterior, a ser compensado, será convertido em reais tomando-se
por base a taxa de câmbio da moeda do país de origem, fixada para venda pelo Banco
Central do Brasil, correspondente a data de seu efetivo pagamento.
20. O direito à compensação do tributo recolhido no exterior é garantido por lei, sendo
que esta, jamais poderá ser interpretada abstraindo-se dos efeitos inerentes aos fatos
efetivamente ocorridos e da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos
contribuintes, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos.
III.2. DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
21. O princípio da Verdade Material é um dos princípios que deve nortear a
Administração Pública. Para a correta observância e aplicação das normas tributárias,
torna-se indispensável à busca da verdade material. Não pode a autoridade fiscal agir
fundamentada em presunções ou “achismos”, mas sempre que possível deve descobrir a
efetiva ocorrência dos fatos, deve evitar praticar um ato ilegal em razão do
desconhecimento da verdade.
22. No direito brasileiro são adotadas várias espécies de provas e a reunião dessas
provas é que constituirá o conjunto probatório, cujos integrantes serão avaliados para a
formação de um juízo. O Processo Administrativo Fiscal deve contemplar todas as
verdades. (...)
24. O processo administrativo referente ao lançamento de crédito tributário deve ter por
objetivo solucionar os conflitos de interesse entre o Estado e o sujeito passivo do
tributo. Devemos frisar a particularidade desse procedimento, qual seja, o fato de o ente
público participar do processo como parte e, ao mesmo tempo, como órgão decisório,
destinado a decidir entre as pretensões controvertidas com base na legislação vigente.
Logo, o objetivo do Processo Administrativo Fiscal é solucionar uma lide entre a
própria Administração Pública e um particular, na qual há divergência quanto à
aplicação e/ou interpretação de uma norma de natureza tributária.
25. Partindo do pressuposto de que a Constituição Federal garantiu ao administrado a
garantia à ampla defesa e ao contraditório (art. 5o, LV), percebe-se que a nossa Carta
Magna quis assegurar às partes garantias semelhantes tanto no processo administrativo
quanto no processo judicial.
26. Nesse diapasão, não se pode afastar o princípio da verdade material no âmbito de
decisões em processos administrativos fiscais, tendo em vista que esse é aplicado aos
processos judiciais. O Decreto no 70.235/72 já prevê essa situação: (...)
27. O princípio da verdade material deverá subsidiar o processo administrativo, devendo
a autoridade julgadora buscar a realidade dos fatos, conforme ocorrida, e para tal, ao
formar sua livre convicção na apreciação dos fatos, podendo realizar as diligências que
considere necessárias à complementação da prova ou ao esclarecimento de dúvida
relativa aos fatos trazidos no processo.
28. A valoração das provas trazidas nos autos do processo deve ser inspirada pela busca
da verdade material, para assim se verificar efetivamente o princípio do livre
convencimento motivado do julgador. De acordo com este princípio, o julgador deverá
valorar as provas a ele apresentadas livremente, sempre buscando a verdade material
dos fatos.
29. Identificados por parte da autoridade julgadora, no exercício de suas funções, fatos e
circunstâncias que comprovam situação que ensejará alteração de lançamento anterior, a
autoridade fiscal tem o dever/poder vinculado e obrigatório de proceder a modificação.
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.292 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.904229/2016-71

30. Na existência de erro formal os tribunais superiores têm admitido a possibilidade de
retificação do erro: (...)
IV – DA CONCLUSÃO
31. Diante do exposto, verifica-se que este contribuinte, procedeu a compensação
tributária nos termos do artigo 26 da Lei 9.249/95. Sendo indiscutível o direito à
compensação do IRPJ pago no exterior, no valor de R$ 169.211,24 (cento e sessenta e
nove mil, duzentos e onze reais e vinte e quatro centavos), devidamente comprovados
com o cumprimento das obrigações acessórias no Brasil e no país de origem Argentina.
32. Deste valor de R$ 169.211,24, cabe destacar que R$ 109.915,75 corresponde ao que
foi compensado com o imposto de Renda conforme PER Dcomp e R$ 36.135,16,
corresponde ao que foi compensado com a CSLL conforme PER Dcomp
40829.18313.300412.1.3.03-9468.
V - DO PEDIDO
33. Por todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do r. Acórdão,
requer seja acolhido o presente RECURSO, reconhecendo a improcedência da não
homologação de seu pleito, requer que seja acolhida a presente Manifestação de
Inconformidade e homologada em sua totalidade a compensação solicitada na
Per/Dcomp no 40829.18313.300412.1.3.03-9468.
34. Ainda, requer seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
exigido no processo de cobrança vinculado, nos termos do art. 151, III, do Código
Tributário Nacional, até o julgamento definitivo do presente processo de crédito.
35. Protesta desde já, pelo direito de apresentar memorais e sustentação oral no CARF.”
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, a controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de
direito creditório decorrente de saldo negativo de CSLL, do ano-calendário 2010. O Despacho
Decisório indeferiu em parte pedido de restituição (PER) referente ao direito creditório pleiteado,
permanecendo, ainda, controversa, parcela do crédito relacionado a imposto pago no exterior no
valor de R$ 36.135,16.
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.292 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.904229/2016-71

No recurso voluntário, a Recorrente não trouxe qualquer argumento ou
fundamento que pudesse infirmar as conclusões da DRJ, tampouco produziu qualquer prova que
tivesse o condão de alterar o voto prolatado, razão pela qual mantenho incólume o Acórdão da
DRJ quanto a glosa referente aos lucros apurados pela empresa controlada na Argentina.
Neste contexto, considerando que a Recorrente, em suas razões recursais, tão
somente reportou às alegações já elencadas por ocasião da manifestação de inconformidade,
valho-me da prerrogativa estatuída no art. Art. 114 §12 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF (Aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023), manifesto minha declaração de concordância com os fundamentos da
decisão recorrida, conforme reprodução a seguir:
“A questão que em litígio é quanto ao cumprimento das exigências da legislação
tributária para poder compensar, no Brasil, o imposto pago no exterior, conforme regras
definidas nos arts. 25 e 26 da Lei no 9.249, de 1995:
Art. 25. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão
computados na determinação do lucro real das pessoas jurídicas correspondente
ao balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano.
[.....]
§ 2o Os lucros auferidos por filiais, sucursais ou controladas, no exterior, de
pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil serão computados na apuração do lucro
real com observância do seguinte:
I - as filiais, sucursais e controladas deverão demonstrar a apuração dos lucros
que auferirem em cada um de seus exercícios fiscais, segundo as normas da
legislação brasileira;
II - os lucros a que se refere o inciso I serão adicionados ao lucro líquido da
matriz ou controladora, na proporção de sua participação acionária, para
apuração do lucro real;
[.....]
§ 6o Os resultados da avaliação dos investimentos no exterior, pelo método da
equivalência patrimonial, continuarão a ter o tratamento previsto na legislação
vigente, sem prejuízo do disposto nos §§ 1o, 2o e 3o.
[.....]
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no
exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro
real, até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos
lucros, rendimentos ou ganhos de capital.
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente,
no Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos
no exterior, será proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa
jurídica no Brasil.
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.292 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.904229/2016-71

Conforme art. 21 da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, tal possibilidade de
dedução foi posteriormente estendida à contribuição social sobre o lucro líquido:
Art. 21. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior
sujeitam-se à incidência da CSLL, observadas as normas de tributação universal
de que tratam os arts. 25 a 27 da Lei no 9.249, de 1995, os arts. 15 a 17 da Lei no
9.430, de 1996, e o art. 1o da Lei no 9.532, de 1997.
Parágrafo único. O saldo do imposto de renda pago no exterior, que exceder o
valor compensável com o imposto de renda devido no Brasil, poderá ser
compensado com a CSLL devida em virtude da adição, à sua base de cálculo,
dos lucros oriundos do exterior, até o limite acrescido em decorrência dessa
adição.
Assim, a possibilidade de dedução dos impostos pagos no exterior na contribuição
social devida no Brasil está indissociavelmente vinculada ao aproveitamento anterior do
montante de pagamentos para dedução do imposto de renda do mesmo período, tendo
em vista que a legislação claramente estabelece que apenas o saldo do imposto pago no
exterior que exceder o limite compensável com o imposto de renda no Brasil poderá ser
compensado com a CSLL.
A análise da possibilidade de compensação do imposto pago no exterior com o imposto
de renda devido no Brasil, com base nos mesmos documentos comprobatórios anexados
ao presente processo, foi realizada no julgamento do processo administrativo no
10830.904228/2016-27, que tem por objeto de litígio o aproveitamento do imposto de
renda pago no exterior no ano-calendário 2010 pela interessada.
No Acórdão 106-015.372, proferido na mesma sessão de julgamento, consta análise dos
documentos comprobatórios apresentados pelo contribuinte em resposta a intimação da
autoridade fiscal.
Tendo em vista que não há razoabilidade em que o mesmo conjunto probatório, com o
mesmo objetivo, seja novamente apreciado, e considerando que a solução da lide neste
processo é consequência direta das conclusões do processo administrativo no
10830.904228/2016-27, adoto no presente julgamento a análise nele apesentada, que
reproduzo neste acórdão, ponto a partir do qual deve ser verificada a existência de
eventual saldo de imposto de renda pago no exterior excedente ao limite do imposto de
renda compensável no Brasil, passível, portanto, de compensação com a CSLL devida
no período.
Copio do citado Acórdão 106-015.372:
No PER/DCOMP no 41425.73497.300611.1.3.02-2542 o contribuinte
informou, como parcela de composição do crédito a título de imposto de renda
pago no exterior, o valor de R$ 109.915,75.
Pela documentação apresentada pelo contribuinte à autoridade fiscal, esta
verificou que tal valor seria resultado das seguintes operações:

Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.292 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.904229/2016-71

Apesar de, na manifestação de inconformidade, a interessada não se contrapor
expressamente à conclusão da autoridade fiscal, no quadro resumo apresentado
em resposta à intimação e reproduzido na peça contestatória consta composição
diferente, sendo a totalidade do aproveitamento relacionada à apuração dos
lucros na controlada Argentina:

Portanto, cabe avaliar, inicialmente, a possibilidade de compensação, no
Brasil, do imposto de renda pago sobre os lucros apurados pela empresa
controlada domiciliada na Argentina.
Observo que há consenso entre a autoridade fiscal e o contribuinte quanto à
legitimidade dos documentos que comprovam a apuração dos lucros e o pagamento do
imposto no exterior, nos seguintes montantes:

O questionamento apontado pela autoridade fiscal é quanto à inclusão, no
Brasil, dos lucros apurados no exterior para cálculo do lucro real, condição que,
segundo art. 26 da Lei no 9.249, de 1995, é indispensável para que se possa proceder à
compensação do imposto pago no exterior com o devido no Brasil.
Conforme consta na reprodução acima, o contribuinte afirma ter oferecido à
tributação, no Brasil, o valor de R$ 483.460,68 a título de lucros disponibilizados pela
controlada argentina. No entanto, não apresentou à autoridade fiscal, quando das
respostas à intimação, tampouco anexou à manifestação de inconformidade
documentos que comprovem a sua afirmação.
Na ficha 34 e 35 da DIPJ/2011, de fato o contribuinte informa que a empresa
controlada domiciliada na Argentina apurou lucro no período. No entanto, enquanto na
ficha 34 informa lucros disponibilizados no montante de R$ 244.860,00, na ficha 35,
compatível com as informações constantes da declaração de imposto apresentada à
autoridade tributária argentina, os lucros apurados somam R$ 483.209,04.
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.292 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.904229/2016-71

No entanto, o fato de essa informação ser apresentada nessas fichas não assegura
que referidos lucros tenham sido computados na apuração do lucro real.
Para tal verificação, vejamos o preenchimento da ficha 09A da DIPJ/2011, na
qual há linha específica para informação da adição referente aos lucros disponibilizados
do exterior (linha 07):

Como se vê, não foi informada adição, ao lucro real, a título de Lucros
Disponibilizados do Exterior. Além das adições que constam nas linhas 5 e 6, há uma
única outra adição informada nessa ficha, na linha 14, relativa a “Ajustes por
Diminuição Valor de Investimento Avaliação por PL”, no valor de R$ 205.545,32.
Portanto, pelos documentos apresentados não se comprova que houve tributação, no
Brasil, dos lucros auferidos pela controlada argentina.
Como já dito, de acordo com a legislação tributária a inclusão dos lucros
disponibilizados no exterior na apuração do lucro real no Brasil é condição
indispensável para que se possa compensar o imposto de renda pago no exterior
referente a tais lucros com o apurado no Brasil. Ainda que haja comprovação por
documentos hábeis do imposto pago em país estrangeiro, se não for comprovada a
inclusão dos lucros disponibilizados do exterior na apuração da base de cálculo do
imposto devido no Brasil, nenhum valor há de ser confirmado para compensação com o
imposto devido em nosso país.
Quanto à escrituração contábil do imposto pago no exterior, segundo análise da
autoridade fiscal o lançamento referente à compensação do imposto de renda pago no
exterior com o imposto apurado no Brasil teria sido feito a débito da conta “IRPJ sobre
o Lucro” e crédito da conta “Reserva de Lucros”, conta do Patrimônio Líquido, e não
conta de ativo.
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-004.292 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.904229/2016-71

A interessada, por sua vez, alega que “o fato do imposto ter sido lançado na
conta de ‘Reserva de Lucros’ não traz nenhum prejuízo ao erário público nem afeta o
resultado do exercício da empresa, uma vez que esta conta pertence ao grupo das contas
do Patrimônio Líquido” e que tal suposto erro deveria ser superado com suporte no
Princípio da Verdade Material.
É fato notório a inadequação da escrituração contábil do imposto pago no
exterior na conta “Reserva de Lucros”, porque é conceito básico da contabilidade, aqui
apresentado de forma sintética, que contas do ativo representam direitos da entidade,
enquanto as de passivo expressam as obrigações, sendo o patrimônio líquido a
representação dos recursos dos sócios na entidade, correspondente à diferença entre
ativo e passivo. No entanto, foi a partir da avaliação da escrituração contábil que a
autoridade fiscal concluiu que os lucros disponibilizados do exterior não foram
incluídos na apuração do lucro real.
Destaco, ainda, que a constatação pela autoridade fiscal do oferecimento à
tributação do valor da equivalência patrimonial em relação ao investimento na empresa
argentina, que importou R$ 166.079,53, apenas relata o que se extrai da documentação
contábil apresentada em resposta à intimação. Tal fato não guarda relação com a
pretendida compensação do imposto de renda pago no exterior com o devido no Brasil,
como resta claro pelo §6o do art. 25, que esclarece o tratamento a ser dado aos
resultados da avaliação dos investimentos no exterior pelo método da equivalência
patrimonial, e pelo art. 26 da Lei no 9.249, de 1996, que delimita tal compensação para
impostos incidentes sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital (estendida, pelo art.
15 da Lei no 9.430, de 1996, às receitas decorrentes da prestação de serviços).
Quanto às receitas de serviços prestadas para empresa no Chile, além de ser tema
não tratado pela interessada na manifestação de inconformidade, a autoridade fiscal
afirma que, embora intimado, o contribuinte não apresentou documentos
comprobatórios de tais operações.
Conclusão
Ante o exposto e o contido nos autos do presente processo administrativo,
reconheço por tempestiva a manifestação de inconformidade e concluo pela sua
improcedência, não merecendo reforma a decisão exarada no despacho decisório
contestado”.
Na ficha 17 da DIPJ/2011, na qual é demonstrada a apuração da contribuição sobre o
lucro, da mesma forma que na ficha 09A da declaração (apuração do lucro real) não
consta adição dos lucros disponibilizados do exterior na apuração base de cálculo da
CSLL (linha 07).

Portanto, tendo em vista que não foi comprovado que o contribuinte cumpriu as
condições determinadas pela legislação tributária para exercer o direito de compensação
do imposto pago no exterior com o imposto de renda devido no Brasil, não há apuração
de saldo remanescente a ser deduzido da CSLL.
Conclusão
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-004.292 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.904229/2016-71

Ante o exposto e o contido nos autos do presente processo administrativo, reconheço
por tempestiva a manifestação de inconformidade e concluo pela sua improcedência,
não merecendo reforma a decisão exarada no despacho decisório contestado”.
Há se destacar que no Processo no 10830.904228/2016-27, em que se discute
matéria idêntica à em tela, inclusive mesmo ano-calendário e mesmo contribuinte, porém,
referente ao IRPJ, em que foi prolatado, em 13 de junho de 2023, o Acórdão no 1002-002.830,
negando provimento ao recurso voluntário por ausência de liquidez e certeza do direito
creditório. Para melhor compreensão, segue a ementa do acórdão:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2010
PER/DCOMP. IMPOSTO DE RENDA PAGO NO EXTERIOR. COMPROVAÇÃO
DA INCLUSÃO DOS LUCROS DISPONIBILIZADOS DO EXTERIOR NA BASE
DE CÁLCULO DA APURAÇÃO DO TRIBUTO DEVIDO NO BRASIL.
Conforme a legislação tributária a inclusão dos lucros disponibilizados no exterior na
apuração do lucro real no Brasil é condição indispensável para que se possa compensar
o imposto de renda pago no exterior referente a tais lucros com o apurado no Brasil”.
Destaque-se que, no curso do processo (inclusive, em sede de Recurso
Voluntário) a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático probatório de suas
alegações, mas não foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural de
suas alegações. Logo, não cabe razão à Recorrente e deve, pois ser mantida a decisão de piso em
sua integralidade.
Dessa forma, como cumpria exclusivamente ao contribuinte o ônus de provar a
liquidez e certeza de seu alegado crédito e assim não o fez, torna-se inviável o reconhecimento
do crédito pleiteado nos autos, razão pela qual não existem motivos para a reforma do acórdão
recorrido.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 345
DF CARF MF
Original